Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON - CPF: 028.430.351-80 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE A DECISÃO SINGULAR QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON (ID 140949168), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 139947196) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa Incerta n. 1006978-81.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, que rejeitou o pedido vertido na exceção de pré-executividade atinente à nulidade de citação, vez que foi realizada aplicativo de WhatsApp antes da vigência da Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

Em suas razões, o Embargante alega que houve omissão no acórdão, pois o Embargante é homem do campo e trabalha no cultivo de sementes de brachiaria, e a Certidão Positiva de Citação (ID 46501993), de 21/12/2020, supostamente procedeu à citação válida com um print do aplicativo de Whatsapp, onde o Oficial não tinha autorização do Juízo para proceder a citação por celular, conforme se pode notar no MANDADO DE CITAÇÃO (ID 43125152), e ao Embargante não foi enviado documentos obrigatórios no ato citatório tais como: todas especificações constantes da petição inicial; o nome do autor e do citando; finalidade da citação; aplicação de sanção para o descumprimento de ordem se houver; cópia da petição inicial do despacho ou decisão que deferir tutela provisória; entrega da contrafé, havendo franca violação previstas no art. 250, I, II, III, V, VI, e art. 251, inciso I, do CPC.

Sustenta que o Oficial de Justiça ao enviar fotos ilegíveis pelo Whatsapp afrontou o próprio art. 8° da Resolução 354, que utilizou como base legal que, de forma cogente, obriga que “o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo”, notadamente, o ato não assegurou ao Embargante o conhecimento mínimo de todo o conteúdo a que estava sendo exposto.

Defende que, no caso concreto, existe patente nulidade da citação e dos devendo ser reconhecida a nulidade dos atos processuais subsequentes desde o despacho que ordenou a citação, em conformidade com o disposto nos artigos 280 e 281, do CPC.

Assim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar a decisão agravada declarando a nulidade da citação do Agravante tornando sem efeito todos os atos subsequentes (art. 281 CPC), determinando o desentranhamento das peças processuais desde então, com nova citação do Agravante.

Subsidiariamente, por força do art. 326, do CPC, requer seja reaberto seu prazo para oposição embargos à execução.

Por fim, requer manifestação expressa quanto à violação do art. 250, incisos I, II, III, V, VI, art. 251, inciso I, art. 280 e art. 281 do Código de Processo Civil, para fins de eventual recurso especial ao STJ.

Sem contrarrazões da Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão singular que rejeitou o pedido vertido na exceção de pré-executividade atinente à nulidade de citação.

Deste modo, ao reverso do que defende o Embargante, o acórdão é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, e os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022